Tribunal: TJES
Processo: 5010085-21.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010085-21.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ESTHAVIC ADMINISTRACAO VENDAS E MARKETING LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010085-21.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
ESTHAVIC ADMINISTRACAO VENDAS E MARKETING LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA SISTÊMICA DO REQUERIDO QUANTO AO SUPOSTO PROBLEMA OCORRIDO NA PRIMEIRA TENTATIVA DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. RÉU QUE NÃO É O BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.106,42 a título de danos materiais. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, observo dos autos que a Recorrida confessa expressamente ter realizado o pagamento do boleto em questão em duplicidade, não tendo demonstrado a suposta falha no sistema do Recorrente quanto à concretização da primeira tentativa de pagamento do título.

(3). Por consequência, entendo que os fatos narrados
in casu
decorrem de culpa exclusiva da consumidora, que não observou com cautela a efetivação do pagamento realizado por si em relação ao boleto ora indicado, promovendo, inadvertidamente, seu adimplemento em duplicidade, não havendo que se falar em falha do Recorrente nesse particular.

(4). Ademais, tendo em vista que o Recorrente não é o beneficiário do pagamento promovido pela Recorrida (que adimpliu boleto referente a tributo estadual), evidente que não pode ser condenado à restituição de montante que não auferiu (tampouco deu causa à sua perda pela consumidora), razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(6). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)